Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de João Victor Domingues de Araújo, objetivando, liminarmente, “a revogação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e feriados, de proibição de frequentar bares e locais congêneres que vendam bebidas alcoólicas, bem como de monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, que seja liminarmente revogada a medida cautelar de proibição de dirigir”. No mérito, “que seja reconhecida a ausência de fundamentação da decisão proferida na audiência de custódia realizada no dia 16/08/2020 (DOC. 1), bem como a desnecessidade de ausência de adequação das cautelares decretadas, revogando assim as medidas.” Alega-se ausência de fundamentação idônea e diz-se que, “mais de um mês depois da audiência de custódia, a gravação audiovisual daquele momento ainda não fora indexada aos autos do inquérito policial, em ofensa direta àquilo que estabelece a Portaria Conjunta no 70/2017 deste e. Tribunal de Justiça.” (ID 20033162) 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de incursão nos crimes do art. 303, § 1o, e do art. 306, ambos da Lei no 9.503/97. Ao fixar as medidas cautelares diversas da prisão, destacou o MM. Juiz (ID 20033164, p. 2 e 20033188, p. 2) ) [...] o autuado deverá cumprir as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV - comparecimento mensal ao juízo processante, sendo que o primeiro comparecimento deverá ocorrer na segunda quinzena do mês de janeiro de 2021; V - recolhimento domiciliar noturno das 20h às 06h nos dias úteis e em regime integral durante os sábados, domingos e feriados, durante o prazo de 90 (noventa) dias, devendo ser monitorado eletronicamente; V - fiança no valor de três salários mínimos; VI - proibição de frequentar bares e locais congêneres que vendam bebidas alcoólicas; VII - proibição de dirigir, devendo apresentar a sua CNH ao juízo natural da causa no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua soltura, caso não tenha sido recolhida na ocasião de sua prisão em flagrante. [...] Quanto ao recolhimento domiciliar, entendo ser necessário no caso dos autos porque os elementos de informação constantes destes autos revelam que o autuado foi autuado em estado de extrema embriaguez e conduzindo veículo automotor. Além disso, o autuado aparentemente atropelou uma pessoa e deixou de prestar socorro. O caso foi grave. Poderia ter ceifado a vida de uma pessoa (ou várias, a depender do acidente) que não tinha relação alguma com os atos do autuado. Poderia ter ceifado a vida do próprio autuado. Assim, entendo que limitar a liberdade do autuado em ocasiões que podem favorecer o consumo de bebidas alcoólicas (horário noturno e finais de semana) é necessário para evitar que novas situações similares à presente voltem a ocorrer, ao menos durante a apuração dos fatos objeto deste auto de prisão. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento do autuado da cautelar de recolhimento domiciliar, bem como de proibição de frequentar estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas, e deverá ocorrer conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. Ressalte-se que o paciente foi encontrado desacordado no carro que dirigia, com três rodas em cima da guia e "colidido com um contêiner". Declarou o policial militar na Delegacia: "No interior do veículo, havia uma pessoa no banco do motorista desacordada. O declarante bateu no vidro e acordou o motorista, identificado como JOÃO VITOR DOMINGUES ARAUJO, que ao ser questionado disse que sequer sabia seu nome, onde morava ou o que havia acontecido. O declarante reparou que o interior do veículo estava todo vomitado e que o para-brisa do veículo estava amassado, indicando um possível atropelamento. Assim, o declarante conseguiu através dos dados do veículo entrar em contato com o pai do motorista, que foi ao local com uma pessoa habilitada e em condições de dirigir. Também conseguiu através do rádio, descobrir que uma pessoa havia sido atropelada no próprio Guará. Ao conseguir contato com a vítima do atropelamento, de nome ADÃO, este confirmou que realmente havia sido atropelado por um veículo de cor branca, que evadiu-se do local após o ter abalroado. O declarante solicitou que o motorista realizasse o teste do etilômetro, sendo que o mesmo se negou. Desta forma, o motorista e o veículo foram trazidos a esta delegacia. Sendo a vítima também foi orientada a aqui comparecer, sendo buscada por um veículo da PMDF" (ID 20033187, p. 5). O exame do paciente no IML indicou: "3. Histórico. Às 06h30, foi encontrado em aparente estado de embriaguez nas seguintes condições: Relata ter saído para almoçar no dia 13/08/2020 no BSB Grill. Desde então relata não se lembrar de nada. Nega uso de medicações, uso de álcool ou drogas ilícitas. 4. Descrição. Marcha titubeante, equilíbrio estático alterado, orientação alterada, memória alterada, pensamento lógico, coordenação motora alterada, estado emocional calmo, elocução normal, não noto hálito etílico (perito usando máscara), conjuntivas hiperemiadas, pupilas normais, frequência cardíaca 90 bpm. Coletadas duas amostras de sangue para pesquisa de alcoolemia e toxicológico. 5. Discussão xxxxx. 6. Conclusão. Periciando apresenta prejuízo do equilíbrio, da coordenação motora, da memória. Aguardar resultado do exame." (ID 20033187, p. 11). Em anterior habeas corpus, impetrado em favor do paciente, representado por advogado diverso, fora indeferido, em 16/9/2020, o pedido liminar de revogação das medidas cautelares, seguindo-se pedido de desistência em 23/9/2020, homologado em 24/9/2020 (ID 20033188, pp. 18/27, e pesquisa nos autos HC 0740390-04.2020.8.07.0000). No contexto, as medidas impostas ao paciente representam alternativa à medida mais gravosa da prisão cautelar, sendo que todas as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal determinam restrição a direitos, sob pena de sua própria ineficácia. Quanto à mídia de gravação audiovisual, não há como se aferir, de plano, pela documentação juntada, eventual desídia ou comprovação de sua não juntada aos autos. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 26 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator